Tribunal: TCU
Processo: 038.609/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3060/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.609/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvim Benedito de Siqueira Filho (XXX.369.001-XX); Antonio Karpowicz Wilges (XXX.930.360-XX); Claudius Monte de Sena (XXX.525.894-XX); Edite Mesquita dos Santos Carvalho (XXX.136.581-XX); Francisco William de Oliveira Costa (XXX.029.302-XX); Jose Ricardo Araujo Lima (XXX.901.976-XX); Macenias Pereira de Souza (XXX.992.567-XX); Maria das Gracas e Silva Leitao (XXX.805.513-XX); Nilton Ramalho (XXX.051.854-XX); Roberto Luiz Santos Vieira (XXX.552.227-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.